Tribunal: STF
Processo: AI 409260
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Servidores públicos estaduais inativos.
Percebimento da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo - GASA (LC 87
6/2000). Natureza precária e ausência de caráter de generalidade. Gratificação não
extensiva a aposentados. Gratificação de Atividade Rodoviária (LC 784/94) que o STF
entendeu extensível aos inativos. Regimental não provido.